Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Processo : 0722187-23.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 129707437 dos autos originários n. 0722880-04.2022.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça. A autora-agravante alega que os documentos juntados comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que, embora sua remuneração bruta seja de R$ 14.851,63, a líquida é de apenas R$ 4.824,27 e tem sido integralmente retida pelo agravado mediante descontos em conta corrente. Declara não ter condições financeiras de custear as despesas do processo, sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Os contracheques apresentados, referentes a março, abril e maio de 2022, demonstram que a agravante aufere remuneração líquida de R$ 4.824,27 (id. 128955087, 128955088 e 128955089 na origem). Já os extratos comprovam que incidem diretamente na conta vários descontos para pagamento de empréstimos, praticamente zerando o saldo do crédito proveniente da remuneração depositada, pelo que se infere das diversas movimentações. Ademais, não se pode desconsiderar que a ação originária busca justamente a repactuação de dívidas dos diversos empréstimos que estariam comprometendo quase a totalidade da remuneração da agravante. A alegação é crível, pois foram relacionados os descontos mensais e juntado cópia dos respectivos contratos, com prazo de liquidação bastante longo, e fatura do cartão de crédito em aberto (id. 128955080 – p. 3 na origem). A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator